Tribunal: TJDFT
Processo: 0717601-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717601-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDENILSON BARBOSA MENDES AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, interposto por EDENILSON BARBOSA MENDES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 123313508 e 124064117 dos autos do Proc. no 0705904-98.2022.8.07.0007), que , nos autos da ação movida pelo agravante em desfavor de BANCO ITAUCARD S/A, indeferiu a tutela de urgência vindicada na exordial por entender que não restou demonstrado nenhum dos requisitos autorizadores de tal medida. Alega o agravante, em síntese, que buscou junto à instituição financeira a apresentação dos documentos referentes ao financiamento do veículo, inclusive mediante notificação extrajudicial. Todavia, os pedidos extrajudiciais não foram atendidos pela parte agravada, de modo que se mostra necessária a intervenção judicial para obrigar a parte ré à entrega da documentação atinente a contrato de financiamento de automóvel firmado entre as partes. Salienta que pretende analisar as cláusulas contratuais, porém afirma estar impossibilitado para tanto, visto que não possui cópia do contrato e extrato das parcelas, de modo que fica impossibilitado de revisar as cláusulas contratuais. Sustenta ser perfeitamente cabível a tutela cautelar requerida em caráter antecedente, com a finalidade de compelir o agravado a apresentar os documentos almejados, haja vista que deveria ter sido apresentado de forma espontânea pelo banco, especialmente no momento da contratação e nos pedidos extrajudiciais. Busca, em sede de liminar, “o deferimento em caráter liminar para: determinar que o banco apresente os documentos solicitados na inicial, bem como não ocorra a inscrição do nome e CPF nos cadastros de restrição ao crédito; depositar incidentalmente em juízo as parcelas vencidas e vincendas de acordo com o postulado na inicial, com o fim de afastar a mora e com a manutenção da posse do veículo objeto da demanda a Agravante até o deslinde causa, evitando-se, dessa forma, prejuízos de difíceis e incertas reparações”, o que pretende ver confirmado no mérito, com a reforma da decisão recorrida. Dispensado o preparo, em razão de litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, concedida na decisão objurgada. Em sede de decisão monocrática, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por meio da decisão de ID 35966702. É o relatório do necessário. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos desse Tribunal de Justiça, em análise do processo de origem, constata-se a existência de pedido de conversão do feito em "AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO" desistindo da "AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE". (ID 128200141 dos autos de origem) Assim, desponta prejudicado o objeto do referido recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, uma vez que o mérito do agravo se relacionava justamente com os pedidos de tutela provisória requeridos na suposta petição inicial de tutela de urgência antecipada antecedente, a qual foi substituída por outra, de natureza diversa e com outros requerimentos. Ante o exposto, diante da perda de superveniente do interesse processual (art. 87, XIII, do RITJDFT e art. 932, III, do CPC), JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator